Tribunal: TJMT
Processo: 1019141-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019141-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (AGRAVANTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (AGRAVADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES registrado(a) civilmente como JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Exibição de Documentos, deferiu tutela de urgência para determinar a exibição de documentos relativos a acordo judicial celebrado entre o espólio de Jaci Guimarães e a empresa Energisa S.A. A agravante alegou sua ilegitimidade passiva, em razão do encerramento do inventário há mais de uma década, além da violação à proteção de dados de terceiros e ausência de relação jurídica com o agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o espólio de Jaci Guimarães, representado pela inventariante Janine Paula Guimarães Calmon Cézar, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Exibição de Documentos, considerando o encerramento do inventário em 2014, com formal de partilha expedido em 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do espólio cessa com o encerramento do inventário e a expedição do formal de partilha, momento em que se extingue a comunhão hereditária, não subsistindo a figura do espólio como parte processual.

A partir do encerramento do inventário, as obrigações eventualmente existentes devem ser dirigidas aos herdeiros, em litisconsórcio necessário, e nos limites da herança recebida.

A ilegitimidade passiva configura ausência de condição da ação, o que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.

O tribunal pode conhecer de ofício de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, em razão do efeito translativo do recurso, ainda que não analisadas pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O espólio não possui legitimidade para figurar no polo passivo após o encerramento do inventário e a expedição do formal de partilha.

A ilegitimidade passiva configura ausência de condição da ação e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

É possível ao Tribunal reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva em sede de recurso, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, CR 919232000, Rel. Des. Mendes Gomes, j. 15.12.2008; TJ-RS, AC 5000777-38.2021.8.21.5001, Rel. Des. André Luiz
Planella
Villarinho, j. 27.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1019141
-
34
.2025.8.11.0000.

JANINE PAULA GUIMAR
Ã
ES CALMON C
É
ZAR
x
JEFERSON NEVES ALVES
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JANINE PAULA GUIMAR
Ã
ES CALMON C
É
ZAR, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n.o 1040168-47.2025.8.11.0041, ajuizada por JEFERSON NEVES ALVES, determinou a exibição de documentos referente a acordo judicial celebrado entre o espólio de Jaci Guimarães e a empresa
Energisa
S.A.

Para tanto, a agravante aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o inventário de Jaci Guimarães foi encerrado há mais de uma década, já com a expedição do formal de partilha.

Sustenta também violação ao sigilo judicial e à proteção de dados de terceiros, uma vez que o acordo cuja exibição se pretende envolveria conteúdo sensível e partes não integrantes da lide.

Por fim, defende a inexistência de relação jurídica contratual entre ela e o agravado, além do que desconhece a existência de dívida de qualquer natureza.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a exibição de documento relativo a acordo judicial firmado entre o Espólio de Jaci Guimarães e a empresa Energisa S/A.

De início, cabe analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que pode conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao examinar detidamente os autos, verific
a-se
que a ação originária foi proposta em face do "Espólio de Jaci Guimarães, neste ato representado por Janine Paula Guimarães Calmon Cezar, inventariante nomeada nos autos do processo de no 0001798-6120108110002".

Ocorre que, conforme comprovado nos autos, o inventário de Jaci Guimarães foi encerrado em 19/11/2014, com expedição do formal de partilha em 06/02/2015, fato esse reconhecido em decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 10165259620198110000, que tramitou perante a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, tendo o Eminente Desembargador Relator Sebastião Barbosa Farias assim consignado: "verifico nos autos que o inventário de Jaci Guimarães, autora da ação de origem desta ação rescisória, se encerrou em 19/11/2014, e o formal de partilha foi expedido em 06/02/2015".

Como é sabido, uma vez encerrado o inventário e expedido o formal de partilha, não mais subsiste a figura do espólio como ente despersonalizado apto a figurar na relação processual, tampouco permanece a representação do inventariante. A partir desse momento, eventuais obrigações deixadas pelo autor da herança devem ser reclamadas dos herdeiros, em litisconsórcio necessário, e nos limites das forças da herança.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“
AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA - AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO - INVENTÁRIO ENCERRADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. O Espólio é parte ilegítima
para figurar
na ação depois de encerrado o inventário, porquanto cessada a comunhão hereditária. (TJ-SP - CR: 919232000 SP, Relator.: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 15/12/2008, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2009)
.

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA QUITADA. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME. INVENTÁRIO JÁ ENCERRADO. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.DA ILEGITIMIDADE ATIVA. Com a realização do inventário (judicial ou administrativo) e a expedição dos respectivos formais de partilha, divide-se entre os herdeiros os bens deixados pelo autor da herança, situação que leva ao desaparecimento da figura do espólio, uma vez que a universalidade de bens não mais existe, pois estes foram transmitidos de forma individualizada. Caso em que já houve encerramento do inventário por sentença transitada em julgado, inclusive com a expedição dos formais de partilha, o que conduz ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio, com a consequente extinção da demanda. Apelação prejudicada.

DA SUCUMBÊNCIA. Confirmada. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional ao demandado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO DO PREJUDICADA. (TJ-RS - AC: 50007773820218215001 PORTO ALEGRE, Relator.: André Luiz
Planella
Villarinho, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

No caso em análise, considerando que o inventário de Jaci Guimarães foi encerrado em 19/11/2014, com expedição do formal de partilha em 06/02/2015, e que a ação originária foi ajuizada apenas em maio de 2025, ou seja, aproximadamente 10 (dez) anos após o encerramento do inventário, é inegável a ilegitimidade passiva do "Espólio de Jaci Guimarães" e, consequentemente, da agravante na qualidade de inventariante.

Esta ilegitimidade, por configurar ausência de condição da ação, conduz necessariamente à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que, em razão do chamado efeito translativo do recurso, é permitido ao Tribunal conhecer de questões de ordem pública, ainda que não tenham sido suscitadas pelas partes ou apreciadas pelo juízo a quo.

No caso, embora a decisão recorrida tenha versado apenas sobre o deferimento da tutela de urgência, a ilegitimidade passiva, sendo matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício pelo Tribunal, conduzindo à extinção do processo principal, com a consequente cassação da decisão
recorrida
.

Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, que conduz à extinção do processo principal sem resolução do mérito, torna-se desnecessária a análise dos demais fundamentos do recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reconhecendo a ilegitimidade passiva do "Espólio de Jaci Guimarães" e da agravante Janine Paula Guimarães Calmon Cezar, na qualidade de inventariante
,
JULGAR EXTINTO o processo originário (Ação de Exibição de Documentos no 10401684720258110041), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025